Tribunal: TJMT
Processo: 1035645-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035645-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), BRANEL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.624.206/0001-31 (AGRAVANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), FIDES GOLD MINERADORA S.A. - CNPJ: 16.498.989/0002-26 (AGRAVADO), CYNTHIA COELHO CORTEZ - CPF: 024.900.791-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – DUPLICATAS DE VENDA MERCANTIL – INADIMPLÊNCIA - AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – MERA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Os embargos à execução opostos pelo devedor em regra não terão efeito suspensivo, sendo apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, § 1o, do CPC/15.

2 - Ausente qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido.

3 – Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BRANEL COMERCIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
contra a decisão que recebeu os
Embargos à Execução n.
1053628-38.2024.8.11.0041

opostos por
FIDES GOLD MINERADORA S.A.
,
deferiu o pedido de suspensão da execução associada no 1041371-78.2024.8.11.0041, uma vez que a executada garantiu a execução coma indicação de bens à penhora, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/15.

Alega que a agravada não comprovou o cumprimento dos requisitos de concessão da tutela provisória, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora, pois sustentou estar passando por supostas dificuldades financeiras, todavia, não juntou quaisquer documentos capazes de comprovar tal alegação.

Ressalta que a agravada não acostou aos autos documentos hábeis para se comprovar a posse dos bens indicados à penhora, bem como o local e o estado em que se encontram, pois o bem de nome “CBL ESTUFAS FORNOS E SOLDAS”, se trata tão somente do nome de uma empresa, sem indicação de um valor, conforme indicado na nota fiscal juntada nos autos de origem.

Sustenta que referida transação ocorreu em 02/12/2019, ou seja, há mais de 5 (cinco) anos, de modo que não foram apresentados demais documentos que comprovem que a agravada detém a posse atual do bem, seja lá qual ele for.

Argumenta que em relação ao bem indicado “COLUNA DE CARVÃO”, cuja nota fiscal, apesar de indicar devidamente a sua descrição, também é referente a uma transação antiga, ocorrida em 12/07/2021, ou seja, há mais de 3 (três) anos, não sendo apresentadas demais provas sobre a posse atual do bem pela agravada.

Destaca que deve ser reformada a decisão agravada, com a imediata revogação do efeito suspensivo conferido aos referidos embargos à execução, tendo em vista o não cumprimento dos requisitos cumulativos especificados no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil/15, quais sejam, os requisitos da tutela provisória e a garantia da execução por penhora.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução.

A liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso a fim de determinar o prosseguimento da execução (ID 259313161).

A apelada apresentou contraminuta no ID 266137754, alegado que os bens indicados à penhora se encontram em bom estado de conservação, conforme fotos apresentadas no ID 266137754. Por fim, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a exequente/agravante
BRANEL COMERCIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial no 1041371-78.2024.8.11.0041
em face da executada/agravada
FIDES GOLD MINERADORA S.A.
, aduzindo

que é credora da executada na quantia de R$ 61.542,06, cujo crédito devidamente atualizado até setembro/2024, importa em R$ 77.856,92, decorrente de 35 duplicatas de venda mercantil por indicação que não foram pagas (ID‘s 258405663).

A magistrada determinou a citação da executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento).

A executada foi citada (ID 173017403) e apresentou embargos à execução no 1053628-38.2024.8.11.0041, alegando haver um suposto excesso de execução, bem como indicou os seguintes bens à penhora para garantia da execução:

- CBL ESTUFAS FORNOS E SOLDAS – R$ 49.315,00

- COLUNA DE CARVÃO - R$ 160.000,00

Ao final, requereu o recebimento dos embargos com a atribuição do efeito suspensivo.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
deferiu o pedido suspensivo postulado, conforme relatado.

Contra a referida decisão, a parte exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Trata-se, na origem, de embargos à execução opostos nos autos da Execução de Título Extrajudicial, no qual se executa 35 (trinta e cinco) duplicatas de venda mercantis não pagas, no valor total R$ 77.856,92 (ID‘s
168985169)
.

Insurge-se a embargada/exequente/agravante, ao argumento de que a agravada
não juntou documentos capazes de comprovar a alegada dificuldade financeira, tais como balancete patrimonial, extrato de contas bancárias, etc., bem como os bens indicados não foram especificados, portanto, ausentes os requisitos da tutela provisória e a garantia da execução por penhora, uma vez que foram apresentados documentos antigos que não comprovam a posse atual dos bens indicados pela agravada.

De acordo com o art. 919 do CPC/15, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. No entanto, a depender do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos dispostos no parágrafo primeiro do mencionado artigo, poderá o magistrado suspender o andamento da execução, senão vejamos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Sobre o tema, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Segundo o art. 919, § 1o, do CPC, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. São requisitos cumulativos, devendo todos eles ser preenchidos no caso concreto para que possa ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução. O pedido expresso do embargante no sentido de que pretende a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução decorre da expressa previsão da lei nesse sentido, ao exigir o requerimento do embargante, o que impedirá qualquer atuação de ofício do juiz nesse sentido."(in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p.1466). Grifamos

Destaca-se que a concessão do efeito suspensivo aos embargos trata-se de medida excepcional, e pressupõe cumulativamente a probabilidade do direito, o perigo de dano grave ao executado com o prosseguimento da execução ou do risco ao resultado útil do processo, e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, § 1°, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível
atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a)
requerimento do embargante
; (b)
relevância da argumentação
; (c)
risco de dano grave de difícil ou incerta reparação
; e (d)
garantia do juízo
. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1535940/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

No caso em tela, a executada, ora agravada, não nega a dívida, tendo indicado à penhora os bens
“COLUNA DE CARVÃO”, avaliada em R$ 160.000,00, a qual estaria sob sua posse e localizada no endereço: Sítio São Luiz, Lote 320, anexo A, Estrada Rural, Travessão 01 Cachimbo - Peixoto de Azevedo – MT e “CBL ESTUFAS FORNOS E SOLDAS”, avaliada em R$ 49.315,00, também na posse da parte agravada, situada na Fazenda da Baixada, Distrito de Pintos, no município de Belo Vale/MG.

Observa-se que a parte agravada trouxe apenas nas contrarrazões deste recurso as fotos dos bens indicados e que se encontram na posse da parte executada/agravada, conforme ID 266137754.

Contudo, a jurisprudência vem decidindo que a mera indicação de bens não é suficiente para sustentar a concessão do efeito suspensivo, condição que somente ocorre com a aceitação pela parte credora e a lavratura do respectivo termo.

Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. SOBRESTAMENTO DA EXECUCIONAL. REQUISITOS CONSTANTES NO § 1o, DO ART. 919, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EXECUÇÃO FOI ASSEGURADA PELO DEVEDOR POR MEIO DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES.

SIMPLES INDICAÇÃO DE BEM PARA FINS DE GARANTIR A EXECUÇÃO QUE NÃO BASTA À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS
.

1. "Consoante prevê o art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do ju
ízo"

(AgRg no AREsp 368.014/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/11/2014) destaquei

Por sua vez, colha-se o entendimento dos Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PELA EMBARGANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, §1o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de penhora ou de garantia do juízo evidencia o não preenchimento dos requisitos à concessão do efeito suspensivo postulado nos embargos à execução pela recorrente.

A mera indicação de bens à penhora ofertada pela co-executada não constitui garantia do juízo
. Requisitos do art. 919, §1o, do CPC não preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.”

(N.U 1013390-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, AO RECEBER A INICIAL, INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DO EMBARGANTE-EXECUTADO. NEGATIVA DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO POR FALTA DO REQUISITO LEGAL OBJETIVO TRADUZIDO NA GARANTIA DA EXECUÇÃO. MERA INDICAÇÃO DE BENS À CONSTRIÇÃO. PENHORA NÃO FORMALIZADA. INDISPENSABILIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO § 1o DO ARTIGO 919 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.

"
A indicação de bem capaz de garantir a execução não basta à concessão de efeito suspensivo aos embargos. Sem a formalização da penhora não se produzem os efeitos jurídicos que configuram a própria garantia do Juízo, garantia esta que se constitui, não com o bem objeto propriamente dito, mas com as consequências jurídicas advindas da sua constrição
(cf. STJ, AgRg. no Ag. n. 1.358.666, rel. Min. Raul Araújo, DJe de 26-6-2013)" (AI n. 2013.084962-2, Des.a Janice Goulart Garcia Ubialli). (Agravo de Instrumento n. 4020299-23.2019.8.24.0000, de Blumenau, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 20-08-2019). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AI: 40208397120198240000 Blumenau 4020839-71.2019.8.24.0000, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 28/11/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial) destaquei

Assim, sem a formalização da penhora não se produzem os efeitos jurídicos que configuram a garantia do juízo, portanto, ausentes os requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC/15, a decisão agravada deve ser reformada para determinar o prosseguimento da execução.

Diante do exposto,
dou
provimento ao recurso
para afastar o efeito suspensivo concedido nos embargos à execução e determinar o prosseguimento da ação executória.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025